Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-44.2021.8.07.0015
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. SINISTRO. PERDA TOTAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação. O juízo de origem concluiu que diante da necessidade de formação do litisconsórcio necessário e unitário, e considerando que pessoa estranha a lide poderia ser atingida pela determinação de transferência do bem salvado, não é possível o prosseguimento do feito nos moldes em que se encontra, sob pena de prolação de sentença nula.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que as partes firmaram contrato de seguro veicular no 24962938, com vigência de 09/05/2020 até o dia 09/05/2021. Aduz que, em virtude da pandemia da COVID-19 não havia transferido o automóvel para o seu nome, contudo, mesmo assim, o contrato de seguro foi aprovado pela recorrida, sendo a apólice em nome do recorrente.
4. Afirma que após uma colisão ocorrida em 02/10/2010 a recorrida teria concluído pela perda total veículo e assim pela indenização integral. Sustenta que em razão disto, haveria enviado toda a documentação para entrega do veículo juntamente com o DUT.
5. Assevera que após todo o procedimento, a recorrida teria negado a indenização, então, o recorrente ajuizou a presente demanda para condenar a recorrida ao pagamento da indenização securitária no valor do veículo e em nenhum momento teria pugnado pela transferência do bem a terceiros.
6. Defende que não haveria razão para extinção do processo sem resolução do mérito, tampouco necessidade da empresa, em nome da qual o veículo está registrado, integrar a lide.
7. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade ou reformar a sentença de forma a julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
8. Contrarrazões apresentadas ID. 29273651.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. É sabido que o litisconsórcio será necessário se a natureza da relação jurídica assim exigir ou quando a lei assim determinar. Caso seja a hipótese, deverá haver a sua formação sob pena de nulidade. Destaco ainda a possibilidade da ocorrência do litisconsórcio unitário, quando há necessidade de um julgamento homogêneo na sentença.
11. Vislumbro que agiu com acerto o Juízo “a quo”, pois “Ainda que o autor tenha legitimidade para pleitear a quantia correspondente à indenização, não demonstrou sua legitimidade para transferir o salvado, não sendo possível determinar a transferência sem a presença no polo passivo da empresa SAFARI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.” Explico, é necessária a integração da pessoa na qual o veículo está registrado em seu nome, haja vista eventual necessidade de transferência do bem salvado, ou seja, no caso há necessidade julgamento homogêneo, conforme a inteligência dos artigos 114 e 116, ambos do Código de Processo Civil, sob pena da ocorrência de julgamento teratológico.
12. Desse modo, entendo que a sentença objeto do presente recurso não merece reparos.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
R